Tribunal: STJ
Processo: 1001972-29.2022.8.26.0224
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2685405 - SP(2024/0247075-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: WE MOVE TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
EMBARGADO
: ROBERTO FILOMENO
ADVOGADO
: JOSEPPE ARMANDO DE OLIVEIRA MARONI - SP329355
INTERES.
: JULIANA HELENA DE ALMEIDA COSTA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, a partir da constatação
de que o não enfrentamento do mérito do recurso
especial impede a caracterização de dissídio
jurisprudencial (Súmula n. 315 do STJ). Destacou-se,
ainda, que não houve a regular comprovação da
divergência jurisprudencial, uma vez que a recorrente
deixou de juntar o inteiro teor do acórdão paradigma.
3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
4. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56335956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6fff1f91-739a-4cc2-9710-3349dee23adf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
22/04/2026
28/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56335956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 6fff1f91-739a-4cc2-9710-3349dee23adf

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2685405 - SP(2024/0247075-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: WE MOVE TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
EMBARGADO
: ROBERTO FILOMENO
ADVOGADO
: JOSEPPE ARMANDO DE OLIVEIRA MARONI - SP329355
INTERES.
: JULIANA HELENA DE ALMEIDA COSTA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
NÃO
CONFIGURADO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de Processo Civil, destinam-se a
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, a partir da constatação
de que o não enfrentamento do mérito do recurso
especial impede a caracterização de dissídio
jurisprudencial (Súmula n. 315 do STJ). Destacou-se,
ainda, que não houve a regular comprovação da
divergência jurisprudencial, uma vez que a recorrente
deixou de juntar o inteiro teor do acórdão paradigma.
3. Ausente qualquer vício, não se admite a oposição
de embargos declaratórios com o exclusivo propósito
de rediscutir as questões já decididas pelo acórdão
embargado.
4. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que para prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56059623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: cbd65733-a48d-42a6-b4d5-6f4199335c17

Trata-se de embargos de declaração opostos por WE MOVE
contra acórdão
TREINAMENTOS LTDA.
assim ementado (fl. 839):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOSEMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA
DECONHECIMENTO.
REVISÃO.
DESCABIMENTO DA VIA UNIFORMIZADORA. SÚMULA N.
315 DO STJ. FALHA NA COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso
especial, aplica-se a conclusão anotada na Súmula n. 315 do
STJ, segundo a qual: "Não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial."
2. No caso, o mérito do recurso especial não chegou a ser
apreciado, diante do não conhecimento do agravo em recurso
especial, haja vista a ausência de impugnação aos fundamentos
da decisão que obstou a subida do recurso.
3. São inadmissíveis embargos de divergência quando a parte
recorrente deixa de juntar, no momento da interposição do
recurso, o inteiro teor do acórdão paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
4. Agravo interno improvido.
A parte embargante alega que teria havido obscuridade, omissão e
contradição no julgado impugnado.
Argumenta que a aplicação do óbice contido na Súmula n. 315 do STJ
revelou-se excessivamente formalista, impossibilitando o exame de teses
jurídicas relevantes, contrariando, por sua vez, o disposto nos arts. 5o, LV, e 93,
IX, da Constituição Federal.
Aduz que houve omissão quanto à incidência do princípio da primazia
do julgamento do mérito, o qual, segundo afirma, autorizaria a mitigação dos
requisitos formais dos embargos de divergência.
Aponta, ainda, a existência de contradição quanto à impossibilidade
de ser sanado o vício de comprovação do dissídio jurisprudencial.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Pleiteia, também, prequestionamento dos dispositivos constitucionais
indicados no recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56059623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: cbd65733-a48d-42a6-b4d5-6f4199335c17

VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, da mesma norma, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, os embargos de divergência foram
indeferidos como base no entendimento jurisprudencial desta Corte Superior a
respeito da matéria, reverberado pela incidência do óbice contido na Súmula n.
315 do STJ e pelo reconhecimento da impossibilidade de ser sanado o vício na
comprovação do dissídio pretoriano.
Veja-se, no ponto, a seguinte transcrição (fls. 842-845):
Conforme consignado na decisão agravada, não se admite a
interposição de embargos de divergência quando não houver
sido apreciado o mérito do recurso especial, como ocorreu no
caso dos autos, em que a Turma concluiu serem insuficientes as
razões do agravo manejado contra a decisão de inadmissão da
origem.
[...]
Nesse contexto, correta a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, aplicando-se o
entendimento consignado na Súmula n. 315 do STJ, segundo a
qual "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial", não se
podendo admitir o recurso uniformizador.
[...]
Além disso, como bem consignou a decisão ora agravada, a
parte
embargante
não
logrou
comprovar
o
dissídio
jurisprudencial nos termos preconizados nos arts. 1.043, § 4o, do
CPC e 266, § 4o, do RISTJ, uma vez que não houve a juntada
do inteiro teor do acórdão indicado como paradigma, tratando-se
de vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial
pacificado desta Corte Superior.
A pretexto de apontar os vícios de fundamentação contidos no
do CPC, a parte embargante demonstra, na realidade, mero
art. 1.022
descontentamento com o resultado do julgamento, pretendendo a reforma das
questões decididas pelo acórdão embargado, o qual concluiu, com base em
fundamentação clara e adequada, que os embargos de divergência não
preencheram os requisitos de admissibilidade recursais.
Documento eletrônico VDA56059623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: cbd65733-a48d-42a6-b4d5-6f4199335c17

Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em apreço.
Quanto ao pedido de exame da alegada ofensa a dispositivo
constitucional, ainda que sob o pretexto de se obter o prequestionamento, trata-
se de pretensão incabível em embargos de divergência, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme pacífica jurisprudência.
Confiram-se (grifo próprio):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO

OMISSÃO.
NÃO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal, são
oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição
omissão no decisum embargado
e/ou
e, por isso, não constituem instrumento adequado para
demonstração de inconformismos da parte com o resultado do
julgado
para formulação de pretensões de modificações do
e/ou
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
[...]
4. Esta Corte é firme na compreensão de que são
inadmissíveis os embargos de declaração que visem ao
prequestionamento de matéria constitucional, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.002.337/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
26/10/2022,
14/11/2022.
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
FUNDO
DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DECISÃO NORMATIVA
DO TCU. AUMENTO POPULACIONAL. ÍNDICE DO IBGE.
ADOÇÃO DE CRITÉRIOS PARA O MESMO EXERCÍCIO.
ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. DISPOSITIVOS
DO CTN. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
INEXISTENTES.
[...]
VII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de
prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de
índole constitucional é de competência exclusiva do STF,
Documento eletrônico VDA56059623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: cbd65733-a48d-42a6-b4d5-6f4199335c17

consoante disposto no
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido: AgInt no
relatora
REsp n. 1.604.506/SC,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em

DJe
de

EDcl
no
AgInt
no
16/2/2017,

8/3/2017;
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.611.355/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
relator Ministro Francisco
EREsp n. 1.749.966/PR,
Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJe de
14/6/2022,
)
17/6/2022.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Advirto, desde logo, que a apresentação de embargos de declaração
que venham a ser reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,

É como voto.
Documento eletrônico VDA56059623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 13:47:36
Código de Controle do Documento: cbd65733-a48d-42a6-b4d5-6f4199335c17

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.685.405 / SP
Número Registro: 2024/0247075-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015753820208260224 10019722920228260224
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WE MOVE TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
EMBARGADO : ROBERTO FILOMENO
ADVOGADO
: JOSEPPE ARMANDO DE OLIVEIRA MARONI - SP329355
INTERES.
: JULIANA HELENA DE ALMEIDA COSTA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WE MOVE TREINAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO VICENTE SOUSA - SP116827
EMBARGADO : ROBERTO FILOMENO
ADVOGADO
: JOSEPPE ARMANDO DE OLIVEIRA MARONI - SP329355
INTERES.
: JULIANA HELENA DE ALMEIDA COSTA
TERMO
Documento eletrônico VDA56278828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: 607e347a-c814-4b8f-86ce-b681119ef997

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:42:13
Código de Controle do Documento: 607e347a-c814-4b8f-86ce-b681119ef997